Tribunal: TJBA
Processo: 8123011-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123011-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE EFICÁCIA VINCULANTE, DO STJ, NO SENTIDO DE QUE

A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA É A VIGENTE À DATA DO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS RECÍPROCOS DÉBITO E CRÉDITO DA FAZENDA E DO CONTRIBUINTE. NA ÉPOCA DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FORMULADOS PELA EMPRESA APELANTE
(
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.ºS 1842/2020, 73480/2019 E 67345/2019
),
JÁ ESTAVAM EM VIGOR AS REGRAS PREVISTAS NO DECRETO MUNICIPAL N.º 27.278/2016, O QUAL, AO REGULAMENTAR O ART. 22 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.186/2006, TROUXE EXIGÊNCIAS/CONDIÇÕES EM SEU ART. 4º. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I -
Consabido,
no Município do Salvador, a compensação de créditos tributários está expressamente prevista no art. 22 da Lei Municipal n.º 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador).

II - Regulamentando o referido dispositivo da Lei Municipal, na época dos requerimentos de compensação formulados pela Empresa Apelante (
processos administrativos n.ºs 1842/2020, 73480/2019 e 67345/2019
)
, estava em pleno vigor o Decreto Municipal n.º 27.278, editado na data de 31 de maio de 2016.

III - Isso porque, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de eficácia vinculante,

“
a legislação de regência da compensação tributária 'é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte' [...]"
, bem assim que
“
o fato gerador do d
ireito à compensação não se confunde com o fato gerador dos tributos compensáveis. O fato gerador do direito de compensar é a existência dos dois elementos compensáveis (um débito e um crédito) e o respectivo encontro de contas. Sendo assim, o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em que é promovido o encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em que a operação de compensação é efetivada. Observado tal regime, é irrelevante que um dos elementos compensáveis (o crédito do contribuinte perante o Fisco) seja de data anterior'[...]"

(REsp n. 1.628.374/SP, rel Min Gurgel de Faria, rel. p/ ac. Min Regina H. Costa, 1ªT, DJe 14/2/2020).

IV - Na hipótese vertente, constata-se claramente que
os Processos Administrativos de Compensação de Créditos de n.ºs
1842/2020, 73480/2019 e 67345/2019 foram protocolados nos anos de 2019 e 2020
, perante a
Secretaria Municipal de Fazenda, quando já tinha vigência o
Decreto Municipal n.º

27.278 (de 31 de maio de 2016).

V - Desse modo, no momento dos protocolos dos referenciados pedidos administrativos de compensação, já estavam em vigor as regras previstas no Decreto Municipal n.º 27.278/2016, o qual, ao regulamentar o art. 22 da Lei Municipal n.º 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador), trouxe exigências/condições em seu art. 4º, incisos I a X.

VI -
Cumpre asseverar, ainda, que as exigências e limitações à compensação tributária previstas no referenciado Decreto Municipal estão em consonância com o
art. 170, do Código Tributário Nacional, o qual preceitua expressamente que
“
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
”.

VII - A
sentença recorrida não merece reparo no ponto em que fixou “
a verba honorária em favor do Município de Salvador no montante de 10% sobre o valor da causa
”, haja vista que os referenciados honorários de sucumbência, em favor do Ente Público Municipal, foram arbitrados em acordo com a regra prevista no art. 85, §3º, inciso II, do CPC/2015.

VIII - I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8123011-14.2020.8.05.0001
,

oriundos da 10ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

a
COMPANHIA EMPÓRIO DE ARMAZÉNS ALFANDEGÁRIOS

e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA